Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CORRESPONDENTE AO ALUGUEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Subsume-se a basilares regras de direito processual civil que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 831 do CPC. 1.1. No caso dos autos não resta outra alternativa se não a penhora do faturamento das empresas, cujo capital social o executado possua cotas, nos termos do arts. 866 do CPC e 1.026 do Código Civil. 1.2. Não emerge dos autos nenhuma prova de que o percentual objeto da penhora inviabiliza a atividade econômica da empresa agravante.

2. No que concerne à taxa de ocupação, a quantia fixada reflete o valor do aluguel do imóvel, conforme contrato anexado pela própria parte executada, ora Agravante.

3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.